Tribunal: STF
Processo: HC 241885
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Julio Cesar dos Santos em favor de Rafael Wesley Nunes contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 914.934/SP.



    Colho do ato coator:



    “Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, a 16 anos de reclusão, em regime fechado, e 8 dias-multa. 



    No presente writ, o impetrante alega, em síntese, que “o ora paciente foi condenado com base exclusivamente no reconhecimento realizado pela vítima, tal procedimento foi realizado sem observar os ditames legais do artigo 226 do Código de Processo Penal” (fl. 7). 



    Requer, assim, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação e, no mérito, a absolvição do paciente.” (eDOC 6, p. 1)



    Na presente oportunidade, o impetrante reitera as razões supracitadas e pleiteia a concessão da ordem, em sede de liminar, para suspender a execução da pena e, no mérito, a confirmação da liminar a fim de absolver o paciente. 



    O ato coator transitou em julgado em 28.5.2024, sem que fosse interposto recurso interno.



    Destaco, ademais, que concedi a ordem de habeas corpus para reduzir a pena do paciente Rafael Nunes no HC 203.865, o qual apresentava pedido distinto do analisado no presente writ. 



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Verifico que a defesa reitera nesta Corte a tese de nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal, em virtude da inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP. Pretende, por conseguinte, a absolvição do paciente. 



    A tese de que a condenação do paciente é manifestamente ilegal porque se baseia apenas em reconhecimento fotográfico e pessoal não merece prosperar.



    Transcrevo, assim, a fundamentação do ato coator: 



    “Em consulta processual nesta Corte Superior, constata-se a impetração do Habeas Corpus nº 661.994/SP, no qual figura o mesmo paciente, em que o pleito de nulidade da condenação, por violação ao art. 226 do CPP já restou analisado. O remédio constitucional citado foi denegado em 20/2/2023, DJe de 21/3/2023. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.” (eDOC 6, p. 1)



    Dessarte, em busca realizada no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifiquei a fundamentação da Min. Rel. Laurita Vaz no HC 661.994/SP, vide: 



    “A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do Código de Processo Penal, adotando os seguintes parâmetros de decisão: 



    "[...] 12. Conclusões: 



    1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 



    2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 



    3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 



    4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 



    [...]" (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020; sem grifos no original.) 



    No caso, conforme se extrai dos Autos de Reconhecimento de Pessoa (fls. 167- 168), em 12/11/2018, as vítimas CIBELE FELIX OLIVEIRA DE ARAUJO e ALAN KENNEDY MACRE SILVA compareceram na sede do Centro de Detenção Provisória de Suzano, ocasião em que, após descreverem os sinais característicos das pessoas a serem reconhecidas, reconheceram pessoalmente os Acusados, "em local em que se encontravam várias pessoas", como sendo os autores dos delitos praticados contra elas. 



    Os referidos autos de reconhecimento foram subscritos pela Autoridade Policial, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais, nos termos do art. 226, inciso IV, do Código de Processo Penal. 



    Ademais, na hipótese em exame, salientou o Juízo sentenciante, que "[o]s ofendidos, na ocasião em que foram ouvidos, descreveram os fatos de forma uníssona e coerente e reconheceram os agentes no distrito policial e em juízo" (fl. 26). 



    Outrossim, "os policiais corroboraram o relato das vítimas e explicaram que elas reconheceram os acusados por fotografia" (fl. 28). 



    Desse modo, não se evidencia, no caso, o constrangimento ilegal apontado pela Defesa.” (HC 661.994/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Decisão Monocrática, publicado em 21.3.2023, transitado em julgado em 28.3.2023)



    Como se vê, o conjunto probatório evidenciado in casu e destacado em decisão monocrática do STJ foi considerado coerente e inequívoco acerca da autoria imputada ao paciente e, para concluir de modo diverso, seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente